Tribunal: TJDFT
Processo: 0747420-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.
1. Embora a pesquisa ao sistema InfoJud se trate de medida excepcional, por configurar quebra de sigilo fiscal, o seu uso não está condicionado ao esgotamento das diligências na busca de bens do devedor. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Agravo de instrumento provido.